Tribunal: TJMT
Processo: 0004922-18.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004922-18.2011.8.11.0002
AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
AGRAVADO: WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora